Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-25.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001307-25.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR DIFUSO (CID H36.0). NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO RANIBIZUMABE/LUCENTIS EM AMBOS OS OLHOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001307-25.2019.8.05.0080., como apelante ESTADO DA BAHIA; MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e apelado EDNA NASCIMENTO SMERA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.